Tribunal: STJ
Processo: 5082561-28.2016.4.04.7100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2945373 - RS
(2025/0188730-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
HANAH KARINE HILARIO DO NASCIMENTO - DF026034
DENIZE REGINA ARAÚJO SOARES DIAS - DF025087
CAROLINA CORREA VIDAL - DF046476
AGRAVADO
: TADEU MOISES SALIB
ADVOGADOS
: RÉGIS ELENO FONTANA - RS027389
DIOGO PICCOLI GARCIA - RS106022
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: JULIANA VEIGA BIEDRZYCKI - RS065284
EMENTA
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DO
DO CPC À LUZ DO TEMA
ART. 1.042
1.021 DO STJ E MULTA DO
§ 4o, DO CPC. AGRAVO INTERNO
ART. 1.021,
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em
recurso especial por negativa de seguimento com fundamento no Tema n. 1.021 do
STJ, com pedido de reconsideração ou de provimento para o conhecimento do
agravo em recurso especial e julgamento do recurso especial.
2. A controvérsia versa sobre ação de recálculo de benefício de complementação
previdenciária com repercussão de decisão trabalhista no salário de contribuição e
recomposição de reservas matemáticas.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.
4. A Corte de origem deu provimento à apelação da parte autora, aplicando o Tema
n. 1.021 do STJ e assentando a possibilidade de revisão condicionada à
recomposição das reservas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54042788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:39
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: f9428b46-15e9-47d9-a438-f8a4f07f470a

5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decisão de admissibilidade na
origem, apontada como híbrida, autoriza a interposição simultânea de agravo
interno e de agravo do
do CPC; (ii) saber se as teses distintas no agravo
art. 1.042
interno e no agravo em recurso especial permitem o conhecimento do agravo em
recurso especial; (iii) saber se a alegada violação do
I e II, do CPC e o
art. 1.022,
afastamento da Súmula n. 284 do STF desvinculam a matéria do Tema n. 1.021 do
STJ; e (iv) saber se é aplicável a multa prevista no
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. É incabível o agravo do
do CPC quando a negativa de seguimento ao
art. 1.042
recurso especial decorre de entendimento firmado em repetitivos. Nessa hipótese,
o único recurso cabível é o agravo interno do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
7. A alegada violação do
I e II, do CPC e a refutação da Súmula n. 284
art. 1.022,
do STF referem-se à mesma questão de fundo (custeio e integralização no contexto
do Tema n. 1.021 do STJ), razão pela qual não prospera a distinção de teses para
viabilizar o agravo do
do CPC.
art. 1.042
8. A multa do
§ 4o, do CPC não se aplica quando não configurada a
art. 1.021,
manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
"1. É incabível o agravo do
do CPC quando o juízo
Tese de julgamento:
art. 1.042
de origem nega seguimento ao recurso especial por aplicação de tese repetitiva,
cabendo apenas agravo interno do
§ 2o, do CPC. 2. A vinculação da
art. 1.030,
alegada ofensa ao
I e II, do CPC à matéria decidida no Tema n. 1.021
art. 1.022,
do STJ afasta o cabimento do agravo do
do CPC. 3. A multa do
art. 1.042
§ 4o, do CPC exige manifesta inadmissibilidade, o que não se verifica".
art. 1.021,
CPC, arts. 1.030, § 2o, 1.042, 1.021, § 4o, e 1.022,
Dispositivos relevantes citados:
I e II; Lei Complementar n.
o; Lei Complementar n.
arts.
108/2001, art. 6
109/2001,
18 e 19.
STF, Súmula n. 284; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
AREsp n. 1.512.020/SP,
julgado em
STJ, AgInt no RMS n.
relator Ministro Mauro
19/9/2022;
51.042/MG,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgados em 28/3/2017.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54042788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:39
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: f9428b46-15e9-47d9-a438-f8a4f07f470a

Impedido o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54042788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:39
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: f9428b46-15e9-47d9-a438-f8a4f07f470a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2945373 - RS (2025
/0188730-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS -
DF011694
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
HANAH KARINE HILARIO DO NASCIMENTO - DF026034
DENIZE REGINA ARAÚJO SOARES DIAS - DF025087
CAROLINA CORREA VIDAL - DF046476
AGRAVADO
: TADEU MOISES SALIB
ADVOGADOS
: RÉGIS ELENO FONTANA - RS027389
DIOGO PICCOLI GARCIA - RS106022
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: JULIANA VEIGA BIEDRZYCKI - RS065284
EMENTA
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. NÃO CABIMENTO
DO AGRAVO DO
DO CPC À LUZ DO TEMA 1.021 DO STJ E
ART. 1.042
MULTA DO
§ 4o, DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
ART. 1.021,
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em
recurso especial por negativa de seguimento com fundamento no Tema n. 1.021 do
STJ, com pedido de reconsideração ou de provimento para o conhecimento do
agravo em recurso especial e julgamento do recurso especial.
2. A controvérsia versa sobre ação de recálculo de benefício de complementação
previdenciária com repercussão de decisão trabalhista no salário de contribuição e
recomposição de reservas matemáticas.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.
Documento eletrônico VDA52642827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:35
Código de Controle do Documento: 15b761a8-9e9f-4260-b7c9-6717ff7efabd

4. A Corte de origem deu provimento à apelação da parte autora, aplicando o Tema
n. 1.021 do STJ e assentando a possibilidade de revisão condicionada à
recomposição das reservas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decisão de admissibilidade na
origem, apontada como híbrida, autoriza a interposição simultânea de agravo interno
e de agravo do
do CPC; (ii) saber se as teses distintas no agravo interno e
art. 1.042
no agravo em recurso especial permitem o conhecimento do agravo em recurso
especial; (iii) saber se a alegada violação do
I e II, do CPC e o
art. 1.022,
afastamento da Súmula n. 284 do STF desvinculam a matéria do Tema n. 1.021 do
STJ; e (iv) saber se é aplicável a multa prevista no
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. É incabível o agravo do
do CPC quando a negativa de seguimento ao
art. 1.042
recurso especial decorre de entendimento firmado em repetitivos. Nessa hipótese, o
único recurso cabível é o agravo interno do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
7. A alegada violação do
I e II, do CPC e a refutação da Súmula n. 284 do
art. 1.022,
STF referem-se à mesma questão de fundo (custeio e integralização no contexto do
Tema n. 1.021 do STJ), razão pela qual não prospera a distinção de teses para
viabilizar o agravo do
do CPC.
art. 1.042
8. A multa do
§ 4o, do CPC não se aplica quando não configurada a
art. 1.021,
manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
"1. É incabível o agravo do
do CPC quando o juízo de
Tese de julgamento:
art. 1.042
origem nega seguimento ao recurso especial por aplicação de tese repetitiva,
cabendo apenas agravo interno do
§ 2o, do CPC. 2. A vinculação da
art. 1.030,
alegada ofensa ao
I e II, do CPC à matéria decidida no Tema n. 1.021 do
art. 1.022,
STJ afasta o cabimento do agravo do
do CPC. 3. A multa do
§
art. 1.042
art. 1.021,
4o, do CPC exige manifesta inadmissibilidade, o que não se verifica".
CPC, arts. 1.030, § 2o, 1.042, 1.021, § 4o, e 1.022, I
Dispositivos relevantes citados:
e II; Lei Complementar n. 108/2001,
o; Lei Complementar n. 109/2001, arts. 18
art. 6
e 19.
STF, Súmula n. 284; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 1.512.020/SP,
em
STJ, AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro Campbell
19/9/2022;
Marques, Segunda Turma, julgados em 28/3/2017.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52642827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:35
Código de Controle do Documento: 15b761a8-9e9f-4260-b7c9-6717ff7efabd

Trata-se de agravo interno interposto por FUNDAÇÃO DOS
ECONOMIÁRIOS FEDERAIS (FUNCEF) contra a decisão de fls. 1.549-1.554, que
não conheceu do agravo em recurso especial em razão da negativa de seguimento do
recurso especial com fundamento no Tema n. 1.021 do STJ.
Alega que o juízo de admissibilidade, na origem, é decisão híbrida, com
dois comandos distintos, negando seguimento quanto ao Tema 1.021 do STJ e
inadmitindo quanto ao remanescente por Súmula n. 284 do STF, o que autoriza a
interposição simultânea de agravo interno e de agravo em recurso especial.
Sustenta que as teses deduzidas no agravo interno e no agravo em recurso
especial são distintas, uma vez que no agravo interno impugna a aplicação
incompleta do Tema 1.021 do STJ quanto à integralização da reserva matemática
e no agravo em recurso especial refuta a aplicação da Súmula n. 284 do STF e
aponta violação do
I e II, do CPC.
art. 1.022,
Afirma que não pode ser penalizada por suposto equívoco do Tribunal a
quo ao proferir decisão híbrida, devendo se conhecer do agravo em recurso especial.
Requer a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo interno
para que se conheça do agravo em recurso especial e se dê provimento ao recurso
especial.
Contrarrazões apresentadas às fls. 1.570-15.83, em que se pleiteia o
desprovimento do recurso com aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
Documento eletrônico VDA52642827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:35
Código de Controle do Documento: 15b761a8-9e9f-4260-b7c9-6717ff7efabd

A controvérsia diz respeito a ação de recálculo de benefício de
complementação previdenciária com repercussão de decisão trabalhista no salário de
contribuição e recomposição de reservas matemáticas.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.
A Corte a quo deu provimento à apelação da parte autora, aplicando o
Tema n. 1.021 do STJ e assentando a possibilidade de revisão, condicionada à
recomposição das reservas.
Sobreveio recurso especial em que a parte recorrente alegou violação dos
arts. 1.022, I e II, do CPC, 6o da Lei Complementar n. 108/2001 e 18 e 19 da Lei
Complementar n. 109/2001, além de divergência, sustentando inadequação da
solução sobre o custeio e a integralização das reservas.
No agravo interno, sustenta, em síntese, que a decisão de admissibilidade
na origem é híbrida, o que viabiliza o agravo do
do CPC para a parte
art. 1.042
inadmitida. Afirma que as teses do agravo interno e do agravo em recurso especial
são diferentes, razão pela qual deveria se conhecer do agravo em recurso especial.
Conforme consta na decisão agravada, o não conhecimento do agravo em
recurso especial decorreu de premissa objetiva de que é incabível o agravo do
do CPC quando a negativa de seguimento ao recurso especial se dá por
art. 1.042
aplicação de entendimento firmado em regime de repetitivos, hipótese em que o
único recurso cabível é o agravo interno do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
Além disso, explicitou-se que a própria alegação de violação do art. 1.022
do CPC estava vinculada à mesma matéria apreciada sob o Tema n. 1.021 do STJ,
devendo o Tribunal de origem ter negado seguimento também nesse ponto, não
sendo inadmitido o recurso por Súmula n. 284 do STF.
Documento eletrônico VDA52642827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:35
Código de Controle do Documento: 15b761a8-9e9f-4260-b7c9-6717ff7efabd

Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à apontada decisão híbrida, não há como afastar o óbice já delineado,
pois quando a decisão de admissibilidade nega seguimento por aplicação de tese
repetitiva, o agravo do
do CPC é inadmissível, cabendo apenas o agravo
art. 1.042
interno. A decisão agravada preservou esse entendimento ao assentar que toda a
controvérsia, inclusive a invocação de ofensa ao
do CPC, está vinculada ao
art. 1.022
Tema n. 1.021 do STJ, o que afasta o cabimento do agravo do
do CPC.
art. 1.042
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Gurgel
AREsp n. 1.512.020/SP,
de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe
19/9/2022,
3/10/2022.
De igual modo, não prospera o recurso no que se refere à afirmação de
distinção de teses entre o agravo interno e o agravo em recurso especial.
A decisão agravada consignou que os argumentos do agravo em recurso
especial, voltados ao
I e II, do CPC e ao afastamento da Súmula n. 284 do
art. 1.022,
STF, referem-se à mesma questão de fundo, isto é, ao custeio do plano no contexto
do Tema n. 1.021 do STJ.
Nessa moldura, reconheceu-se que o Tribunal de origem deveria apenas ter
negado seguimento ao recurso especial por aplicação da tese repetitiva, de modo que
o agravo do
do CPC é incabível, bem como o agravo interno não pode
art. 1.042
servir para abrir via recursal indevida.
Nesse contexto, permanece hígido o racional da decisão agravada, segundo
o qual, à luz do
I,
, § 2o, do CPC (da decisão proferida com fundamento
art. 1.030,
b
nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do
, é inviável o
art. 1.021)
agravo do
do CPC quando o juízo de origem aplica entendimento
art. 1.042
Documento eletrônico VDA52642827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:35
Código de Controle do Documento: 15b761a8-9e9f-4260-b7c9-6717ff7efabd

repetitivo e nega seguimento ao recurso especial. A vinculação da alegada ofensa ao
do CPC à mesma matéria decidida em repetitivos impede o uso do agravo
art. 1.022
do
do CPC para rediscutir questão abrangida pelo Tema n. 1.021 do STJ.
art. 1.042
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que “a
multa aludida no
§§ 4o e 5o, do
não se aplica em qualquer
art. 1.021,
CPC/2015,
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que se
revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo
interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas” (AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
28/3/2017,
3/4/2017)
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está configurada
a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação de multa.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52642827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:35
Código de Controle do Documento: 15b761a8-9e9f-4260-b7c9-6717ff7efabd

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.945.373 / RS
Número Registro: 2025/0188730-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50825612820164047100
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS : ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
HANAH KARINE HILARIO DO NASCIMENTO - DF026034
DENIZE REGINA ARAÚJO SOARES DIAS - DF025087
CAROLINA CORREA VIDAL - DF046476
AGRAVADO
: TADEU MOISES SALIB
ADVOGADOS : RÉGIS ELENO FONTANA - RS027389
DIOGO PICCOLI GARCIA - RS106022
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: JULIANA VEIGA BIEDRZYCKI - RS065284
Documento eletrônico VDA54009800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:10:52
Código de Controle do Documento: 9e498708-8d0e-4e28-a0dc-a5921159c5d4

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PREVIDÊNCIA
PRIVADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS : ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
HANAH KARINE HILARIO DO NASCIMENTO - DF026034
DENIZE REGINA ARAÚJO SOARES DIAS - DF025087
CAROLINA CORREA VIDAL - DF046476
AGRAVADO
: TADEU MOISES SALIB
ADVOGADOS : RÉGIS ELENO FONTANA - RS027389
DIOGO PICCOLI GARCIA - RS106022
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: JULIANA VEIGA BIEDRZYCKI - RS065284
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Impedido o Sr. Ministro Antonio Carlos
Ferreira. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:10:52
Código de Controle do Documento: 9e498708-8d0e-4e28-a0dc-a5921159c5d4